Tribunal: TJDFT
Processo: 0005178-93.2007.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Apelação cível. Extinção do cumprimento de sentença pela pagamento. Ofensa à coisa julgada. Ausência de preclusão.
1. O agravo interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação do devedor foi julgado prejudicado pela superveniência da sentença ora apelada. Não conhecer do apelo, em que se questiona a mesma matéria, implicaria ofensa grave e inaceitável ao contraditório e à ampla defesa. Acrescente-se que aquela decisão não tratou da então alegada ofensa à coisa julgada, matéria de ordem pública que, por não ter sido decidida, não está acobertada pela preclusão.
2. O cumprimento de sentença deve guardar estrita fidelidade à coisa julgada, que não incluiu a repetição de juros capitalizado, cuja legalidade foi expressamente reconhecida.
3. Apelo provido para excluir da execução os valores relativos aos juros capitalizados, reservando-se ao Juízo a quo a análise de eventual excesso de penhora e pedido de cumprimento consentâneo com a coisa julgada.